Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Ausente prescrição da pretensão executória da obrigação principal, permanece hígida a hipoteca, na medida em que a obrigação acessória segue a sorte da principal, conforme CCB/16 849, I, mantido no CCB/02 1.499, I.
2. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que ele seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.